Tribunal: STJ
Processo: 0822973-85.2006.8.13.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2114092 - MG(2023/0441788-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DONALDO JOSÉ DE ALMEIDA - MG031160
MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
BRUNO FABRICIO DA COSTA - MG118048
RECORRIDO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: MAGDA ROQUE GOMES DE VASCONCELLOS
RECORRIDO
: VENI DE PAULA MENEZES DA SILVA
RECORRIDO
: ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS
RECORRIDO
: METALÚRGICA BETIM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMULAÇÃO DE MULTA
MORATÓRIA COM JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A Medida Provisória no
permite a capitalização de juros
2.170-36/2001
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente
pactuada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula
539, reconhece a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos
bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente
pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada, conforme entendimento da Súmula 541 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a cumulação
de juros moratórios com multa moratória, pois possuem naturezas distintas: os
juros remuneram o capital pelo atraso, enquanto a multa pune o
inadimplemento.
4. A multa moratória deve ser limitada ao patamar de 2% sobre o valor da
prestação, conforme disposto no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável às instituições financeiras.
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54866176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bb3bff17-5810-4745-8a5f-749eb18c927d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bb3bff17-5810-4745-8a5f-749eb18c927d

RECURSO ESPECIAL No 2114092 - MG(2023/0441788-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DONALDO JOSÉ DE ALMEIDA - MG031160
MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
BRUNO FABRICIO DA COSTA - MG118048
RECORRIDO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: MAGDA ROQUE GOMES DE VASCONCELLOS
RECORRIDO
: VENI DE PAULA MENEZES DA SILVA
RECORRIDO
: ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS
RECORRIDO
: METALÚRGICA BETIM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMULAÇÃO DE MULTA
MORATÓRIA COM JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A Medida Provisória no
permite a capitalização de juros
2.170-36/2001
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente
pactuada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula
539, reconhece a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos
bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente
pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada, conforme entendimento da Súmula 541 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a cumulação
de juros moratórios com multa moratória, pois possuem naturezas distintas: os
juros remuneram o capital pelo atraso, enquanto a multa pune o
inadimplemento.
Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

4. A multa moratória deve ser limitada ao patamar de 2% sobre o valor da
prestação, conforme disposto no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável às instituições financeiras.
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
BANCO BRADESCO S/A
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pela 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado:

"AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - CLÁUSULAS - ENCARGOS. Resultando certo que a ação
monitória preencheu os requisitos legais, imperiosa se faz a sua procedência,
com a exclusão, entrementes, de apontados abusos contidos no contrato de
abertura de crédito, ante as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor." (e-STJ Fl. 346)

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação monitória em face da Metalúrgica
Betim Ltda. e seus sócios, com base em contrato de crédito rotativo, pretendendo o recebimento
de R$ 11.563,98 (e-STJ, fl. 441).
Os embargados opuseram embargos à monitória, alegando capitalização ilegal de
juros e multa abusiva (e-STJ, fl. 283). O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação
monitória e improcedentes os embargos (e-STJ, fl. 284).
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento
ao recurso dos embargantes para determinar a exclusão da capitalização de juros e da multa
moratória do cálculo do débito (e-STJ, fls.
).
346/355
Opostos embargos de declaração pelo Banco, foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
366/368
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 5o da Medida
Provisória no
409 e 411 do Código Civil e 52, §1o, do Código de Defesa do
2.170-36/2001,
Consumidor (e-STJ, fl. 394). Sustenta a legalidade da capitalização mensal de juros, com
amparo na MP
e a possibilidade de cumulação de multa moratória com juros de
2.170-36/2001,
mora (e-STJ, fls.
). Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal de
395/406
Justiça de Santa Catarina (e-STJ, fls.
).
403/404
Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou
desprovimento do recurso (e-STJ, fls.
).
439/455
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls.
).
488/491
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial.

Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

I. Da capitalização mensal de juros

A controvérsia cinge-se à possibilidade de capitalização mensal de juros em
contratos bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
O acórdão recorrido entendeu pela vedação do anatocismo, com fundamento na
Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal:

"Todavia, percebe-se, com isenção de dúvida, a ocorrência de capitalização
de juros, eis que previsto o índice de 79,59% (setenta e nove vírgula
cinquenta e nove) por cento ao ano, o que indica a ocorrência do anatocismo,
que é vedado, salvo em casos expressamente previstos em lei, que não é o
caso em apreço, impondo-se, assim, a sua extirpação e, por conseguinte, a
revisão do cálculo da dívida. É este, inclusive, o conteúdo da Súmula no 121
do STF: '121. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada'." (e-STJ, fl.353)

Não assiste razão ao acórdão recorrido.
O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, dispõe
expressamente:

"Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano."

Esta Medida Provisória encontra-se em vigor por força do artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32/2001.
O contrato objeto da lide foi firmado em 14 de junho de 2005 (e-STJ, fl. 402),
portanto, posteriormente à edição da referida norma.
Esta Corte Superior firmou entendimento pacífico no sentido da aplicabilidade da
capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data
da publicação da Medida Provisória no
posteriormente reeditada sob o no
1.963-17/2000,
desde que expressamente pactuada.
2.170-36/2001,
Nesse sentido:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
Súmula 539/STJ:
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
(MP n.
31/3/2000
1.963-17/2000,
reeditada como MP n.
), desde que expressamente pactuada.”
2.170-36/2001
(SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
10/06/2015,
15/06/2015)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO
MEDIDA PROVISÓRIA
COMISSÃO
22.626/1933
2.170-36/2001.
DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
(Lei de Usura)
22.626/1933
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
2.170-36/2001,
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
"taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do
-C do CPC: - "É permitida a
art. 543
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado
de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para
REsp n. 973.827/RS,
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012,
DJe de
)
24/9/2012.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA
MENSAL
E
ANUAL.
DUODÉCUPLO
LEGALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida
em contratos celebrados após
desde que expressamente pactuada
31/3/2000,
ou que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal,
conforme entendimento consolidado nas Súmulas nos 539 e 541/STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284/STF.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.881.237/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

No caso dos autos, verifica-se que a capitalização estava expressamente prevista no
contrato (e-STJ, fl.353).
Ademais, a disparidade entre o duodécuplo da taxa mensal (5% x 12 = 60%) e a taxa
anual pactuada (79,59%) comprova a previsão expressa da capitalização, conforme
entendimento firmado na
“
Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada." (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
10/06/2015,
.
15/06/2015)
No mesmo sentido, confira-se ainda:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n.
(Temas n.
973.827/RS
246 e 247), processado segundo o rito previsto no
-C do CPC de
art. 543
1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n.
(em vigor como MP
1.963-17/2000
2.170-
), desde que expressamente pactuada", entendimento
36/2001
consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que
"a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(Súmula n. 541 do STJ).
2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu
em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir
a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência
das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar
devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no
contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado
cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do
caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.522.542/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
ANUAL
DE
JUROS.
PREVISÃO
EXPRESSA
CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO
REPETITIVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada" (
Rel. p/ acórdão Ministra MARIA
REsp 973.827/RS,
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
08/08/2012,
.
24/09/2012)
2. Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu pela validade da cobrança de
capitalização mensal de juros sem, contudo, perquirir acerca da existência de
pactuação expressa para tanto.
Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

3. Agravo interno a que se dá provimento para, reconsiderando a decisão
agravada, determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, à
luz das teses repetitivas firmadas.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.815.781/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/11/2019,
19/12/2019.

Assim, correta a pretensão do recorrente quanto a este ponto.

II. Da cumulação de multa moratória com juros de mora

O acórdão recorrido também afastou a cobrança de multa moratória, sob o
fundamento de que seria inviável sua cumulação com juros de mora:

"Noutro giro, no que diz respeito à multa contratual, o entendimento mais
atualizado da jurisprudência é no sentido de ser inviável a sua cumulação
com os juros de mora." (e-STJ, fl.354)

Neste ponto, o acórdão também merece reparo. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a cumulação de juros moratórios com
, pois possuem naturezas distintas: os primeiros remuneram o capital pelo
multa moratória
atraso, enquanto a segunda pune o inadimplemento (cláusula penal).
O que a jurisprudência veda (
é a cumulação da
Súmula 472/STJ)
Comissão de
com outros encargos moratórios. Não sendo este o fundamento utilizado pelo
Permanência
Tribunal de origem para afastar a multa, e tratando-se apenas da cumulação entre multa e juros
de mora, a cobrança é lícita.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ).
3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada" (
Rel. p/
REsp 973.827/RS,
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012).
4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de
que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste
Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n.
30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática
visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de
permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente,
conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.802.635/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/6/2021,
30/6/2021.

Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
CONTRATO FIRMADO APÓS A MP No
JUROS
1.963-17/2000.
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS
DEMAIS ENCARGOS. MORA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao
REsp no 1.061.530/RS,
regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
"a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
),
22.626/33
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
Súmula 596/STF;
ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do

art. 591
o
do
; d) É admitida a revisão das taxas de juros
c/c
art. 406
CC/02
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
art. 51,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto".
2. Não tendo sido demonstrada a abusividade pelo tribunal de origem, os
juros remuneratórios deveriam ter sido mantidos, nos termos da contratação.
Entretanto, pelo princípio da non reformatio in pejus, como não houve
recurso da instituição financeira, ficam os juros remuneratórios fixados com
base na taxa média de mercado.
3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite
máximo o percentual contratado (
.
Súmula no 294/STJ)
4. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde
que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros
remuneratórios e correção monetária)
com os encargos moratórios
e/ou
(juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nos 30 e
296/STJ.
5. A mora restou configurada, pois não houve o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização).
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.398.568/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2016,
3/10/2016.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO
DOS JUROS EM 12% AO ANO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO
MANTIDA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros prevista
na Lei de Usura (
, salvo exceções legais, sendo
Súmula n. 596/STF)
inaplicáveis os arts. 591 e 406 do
para esse fim.
CC/2002
Ademais, conforme a
"A estipulação de juros
Súmula n. 382/STJ:
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano,
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada.
3. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de
permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com
correção monetária nem com outros encargos remuneratórios ou moratórios.
Afora isso, o valor exigido a esse título não pode ultrapassar a soma da taxa
de juros de remuneração pactuada para a vigência do contrato, dos juros de
mora e da multa contratual, nos termos das Súmulas n. 30, 294, 296 e 472
do STJ.
Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 516.908/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/9/2016,
6/9/2016.

Contudo, observa-se que a multa foi fixada em 10%, o que viola o artigo 52, §1o, do
CDC, aplicável às instituições financeiras (
.
Súmula 297/STJ)
Dessa forma, a multa deve ser mantida — permitindo-se sua cumulação com os juros
de mora —, porém reduzida ao patamar legal de 2% sobre o valor da prestação.
Neste ponto, razão assiste parcialmente ao recorrente.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para: a) permitir a
incidência da capitalização mensal de juros, conforme pactuado; b) autorizar a cobrança da
multa moratória cumulada com juros de mora, limitando-a, contudo, a 2% (dois por cento) do
valor da prestação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:20
Código de Controle do Documento: b52dff38-29d9-4b7b-a020-57522d4e80fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.114.092 / MG
Número Registro: 2023/0441788-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08229738520068130027 10027060822973003
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DONALDO JOSÉ DE ALMEIDA - MG031160
MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
BRUNO FABRICIO DA COSTA - MG118048
RECORRIDO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: MAGDA ROQUE GOMES DE VASCONCELLOS
RECORRIDO
: VENI DE PAULA MENEZES DA SILVA
RECORRIDO
: ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS
RECORRIDO
: METALÚRGICA BETIM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA - MG084247
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54846752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: 2855115e-f0aa-4b52-b7fb-50df0e6be504

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: 2855115e-f0aa-4b52-b7fb-50df0e6be504